Tribunal: TJDFT
Processo: 0737985-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de cancelamento de penhora, formulado em sede cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS em desfavor de MUSA ABDER RAZEQ ABDEL HADI ESSAHURI. Na origem, MUSA ABDER foi condenado a reparar danos ambientais decorrentes de parcelamento irregular do solo. O MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a penhora de uma gleba de terras de 12,80,00 hectares, localizada na Fazenda Lagoa Bonita, Planaltina/DF, e registrado no ofício imobiliário em nome do devedor. Sobreveio pedido da agravante, SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, em que afirmou ter adquirido do devedor parte do imóvel correspondente a 3ha98a38ca. Anexou contratos particulares de promessa de compra e venda, bem como escritura pública lavrada em 27/02/2008. Requereu a desconstituição da penhora e cancelamento da indisponibilidade do bem. Nas razões recursais, reiterou que comprou a fração do imóvel antes da constituição da penhora e que no local há um posto de gasolina em funcionamento. Fundamentou sua pretensão na possiblidade de desmembramento da propriedade, que inclusive já teria registro autônomo perante o INCRA. A providência ainda não foi concretizada em razão de exigências do ofício de registro de imóveis e que ainda não teve condições de cumprir. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja deferido o pedido de retirada da indisponibilidade e/ou (registro de) penhora da área 4ha.98a.38ca. inserida no imóvel objeto da matrícula no 1486 do 8o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, observando-se, para tanto, as seguintes coordenadas, conforme memorial descritivo constante nos autos: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-01, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-45°W, de coordenadas N 8.273.447,270m e E 212.672,214m; deste segue confrontando com Via Pública, com azimute de 154°07'03" por uma distância de 56,68m até o vértice M-02, de coordenadas N 8.273.396,280m e E 212.696,954m; deste segue confrontando com Via Pública, com azimute de 186°30'04" por uma distância de 7,09m até o vértice M-03, de coordenadas N 8.273.389,240m e E212.696,152m; deste segue confrontando com Via Pública, com azimute de 154°23'45" por uma distância de 88,92m até o vértice M-04, de coordenadas N 8.273.309,056m e E212.734,577m; deste segue confrontando com Via Pública, com azimute de 239°18'20" por uma distância de 318,67m até o vértice M-05, de coordenadas N 8.273.146,390m e E212.460,554m; deste segue confrontando com Via Pública, com azimute de 308°55'52" por uma distância de 11,18m até o vértice M-06, de coordenadas N 8.273.153,416m e E212.451,856m; deste segue confrontando com Via Pública, com azimute de 329°20'41" por uma distância de 140,40m até o vértice M-07, de coordenadas N 8.273.274,194m e E212.380,270m; deste segue confrontando com Faixa de Domínio da BR-020, com azimute 59°20'20" por uma distância de 339,39m até o vértice M-01, ponto inicial da descrição deste perímetro de 962,33 m”. Preparo regular sob ID 31042072. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de manifestação de terceira interessada, em que afirma ter adquirido parte do imóvel penhorado por esse Juízo (4ha 98a 38ca) antes do início do cumprimento de sentença e da averbação da indisponibilidade dos bens. Pleiteia o levantamento da indisponibilidade e/ou da penhora sobre essa 0737546-47.2021.8.07.0000parte do bem, comunicando-se tal decisão ao Ofício do Registro de Imóveis competente. O exequente se manifestou sobre a petição da terceira interessado em ID 105840358. DECIDO. Não assiste razão à terceira. Explico. Cuida-se de penhora sobre bem imóvel de matrícula única, o que o torna indivisível. Não há nos autos discussão sobre a legalidade da alienação parcial do bem, logo, a controvérsia, cinge-se, apenas e tão somente, à manutenção da penhora e indisponibilidade sobre o bem. A copropriedade de bem não impede a penhora ou indisponibilidade sobre o bem indivisível. Deve-se, apenas e tão somente, resguardar a parte que cabe ao coproprietário não devedor para assim garantir seus direitos. Nesse sentido, não há qualquer impedimento para manutenção da indisponibilidade e/ou penhora sobre o bem indivisível. Se não bastasse, verifica-se que a referida aquisição teria ocorrido em duas etapas: 2ha em 18/05/1999 e o remanescente em 27/02/2008, ou seja, a presente ação já se encontrava em curso e ao tempo da finalização da contratação, já havia condenação do executado. Por tais razões, INDEFIRO o pedido do terceiro de cancelamento da penhora e indisponibilidade sobre parte do bem alienado. Repisa-se, que, não havendo fraude, os valores correspondentes à parte que cabe ao coproprietário do bem indivisível serão resguardados nos autos. Mantenho a decisão de ID 102935640, na integra.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração opostos por SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA em face da decisão de ID 105904700, ao argumento de que houve omissão quanto ao fato de que a matrícula 1486 não possuí os requisitos do art. 176, §1o, II, 3, “a” da Lei n.o 6.015/73, sendo necessária sua retificação na forma dos artigos 212 e 213 da supracitada lei e do Provimento n.o 2 de 19.04.2010 do TJDFT, para a prática de quaisquer atos de registro ou averbações, de modo a identificar, por meio de coordenadas precisas e procedimento técnico conhecido por georreferenciamento, os limites do imóvel. O MPDFT manifestou-se em ID 107289873. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Sem razão a parte embargante. Inicialmente, registre-se que a irregularidade indicada no registro do imóvel não obstaculariza a constituição de penhora. Além disso, conforme já anotado, a penhora recaiu sobre a totalidade do imóvel, visto que impossível a constrição apenas sobre parte dele, pois a matrícula no registro imobiliário é única. Logo, evidencia-se que a constrição não foi indevida ou ilegítima. Por outro lado, registre-se que o registro da penhora na matrícula do imóvel é necessário para evitar que o executado promova a alienação de sua quota parte dos imóveis, frustrando a satisfação do crédito dos exequentes. Além disso, o art. 843 do CPC admite a penhora de bem indivisível e estabelece que o equivalente à quota-parte do coproprietário alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Nesse sentido, a decisão de ID 105904700 ressalvou a possibilidade de se resguardar os valores correspondentes à parte que cabe ao coproprietário do bem indivisível, objeto de matrícula única. De acordo com o art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração sempre que na sentença houver omissão, contradição ou obscuridade. Nos embargos opostos, não foi indicado qualquer destes vícios capaz de justificar o referido recurso. Em verdade, por meio de embargos de declaração, a defesa pretende alterar o decisum, porquanto a matéria foi debatida nos autos, tendo sido, contudo, afastada por este Julgador, pelas razões ali invocadas. O recurso revela-se nitidamente dotado de caráter infringente, ao que busca o embargante rediscutir a matéria julgada - impossível pela via eleita. Assim que, em verdade, pretende o embargante rever a decisão, ao alegar a existência de vício de julgamento, fato somente possível em sede de recurso para instância superior. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração de ID106267869. Mantenho a decisão de ID 105904700 nos termos anteriormente lançados. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, é imperioso ressaltar que o pedido da agravante deduzido perante o juízo de origem não comportaria sequer conhecimento por aquela instância. Tal intervenção anômala e atípica do terceiro no bojo do procedimento de cumprimento de sentença e com o propósito de defender direito próprio tem o condão apenas de tumultuar o processo, sem qualquer efetividade. Máxime diante de fundamentos que não prescindiriam de dilação probatória, posto que, a alegada propriedade de parcela do imóvel, sequer está registrada no caderno imobiliário e precisaria ter seus limites aferidos. Lado outro, neste estágio prelibatório, não se vislumbra perigo de dano ao recorrente, uma vez que, na própria decisão, o juízo já consignou que os valores que caberiam ao coproprietário seriam resguardados no processo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator